Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação cível - Cumprimento da sentença exarada no Proc. 330.730/91 (Ação Popular) - Prescrição executória não configurada – Prazo interrompido por protesto judicial (Proc. 2003.01.1.021069-3) - O fato de ter constado do edital de protesto “ato da Mesa Diretora 32/91” em vez de “Resolução 32/91” (que é ato desse mesmo Órgão) é irrelevante, pois inequívoco o objeto, não tendo aptidão para causar prejuízo, mormente considerados os demais termos do edital, nem, por conseguinte, para subtrair a eficácia deste.